Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-43.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MARIA JABLONSKI - CPF: 309.532.000-00 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO. SAQUE PIS-PASEP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marlene Maria Jablonski em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, a Autora, servidora pública, busca a condenação do requerido ao pagamento da atualização dos valores sacados a título de PIS-PASEP. Informa que ao enviar o extrato dos valores para profissional habilitado identificou que a conversão e os cálculos foram feitos de forma equivocada, razão pela qual busca a restituição do valor de R$ 34.191,87.

2.

Conforme reconheceu o Juízo
a quo
considerando o caráter remuneratório das prestações, correta a aplicação do instituto da prescrição uma vez que o último saque na referida conta ocorreu no ano de 2011, em virtude da aposentadoria da parte autora.

3.

O termo inicial para a execução de créditos trabalhistas contra a fazenda pública, conta-se da data da emissão da correspondente certidão, que é título executivo, no caso, o último saque ocorreu em 2011.

4.

A prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é regulada pelo prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

5.

[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, norma de caráter especial que afasta a incidência da norma geral do Código Civil. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC
(REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 563308/GO, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/10/2014).

6.

Com efeito, entre o ano de 2011 e a propositura da ação de cobrança protocolada no dia 02/06/2021 somam-se mais de cinco anos, estando prescrito o direito de cobrar eventual crédito decorrente da suposta falha na atualização e calculo dos valores.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022